Tribunal: TJDFT
Processo: 0709413-35.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709413-35.2021.8.07.0019 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOCÉLIO ANDRADE DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PRÓPRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABITUALIDADE DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUE JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DA ELEVAÇÃO SUPERIOR AO PATAMAR DETERMINADO. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. 1. Deve ser mantida a condenação pelo delito de furto quando o conjunto probatório é consistente e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime. 2. A aplicação do princípio da insignificância própria (atipicidade material) somente é possível se restarem evidenciados os seguintes requisitos, concomitantemente: a) ofensividade mínima da conduta do agente; b) reduzido grau de reprovabilidade; c) inexpressividade da lesão jurídica causada e d) ausência de periculosidade social. 3. Ainda que o valor da res furtiva seja ínfimo, não há como reconhecer a baixa lesividade da conduta se o acusado possui diversas anotações criminais pela prática de crimes contra o patrimônio, circunstância que denota o relevante grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4. O e. STJ tem adotado, tanto na pena-base, quanto na segunda fase, o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ou agravantes. Para um aumento maior, tem sido necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar determinado. 5. Ainda que a reprimenda definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, a presença de maus antecedentes e de reincidência justifica a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “b” e “c’, e § 3o do CP). 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, ao argumento de que o recorrido, condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, reincidente, deve iniciar a pena em regime inicial fechado, já que as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027